Tribunal: TJSP
Processo: 2107684-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Recurso interposto contra decisão que manteve outra anteriormente proferida, na qual foi acolhida a impugnação à penhora apresentada pelos agravados e declarada nula a constrição incidente sobre o imóvel - Pedido de reconsideração - Circunstância que não interrompe ou suspende o prazo recursal - Preclusão temporal caracterizada -

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Recurso interposto contra decisão que manteve outra anteriormente proferida, na qual foi acolhida a impugnação à penhora apresentada pelos agravados e declarada nula a constrição incidente sobre o imóvel - Pedido de reconsideração - Circunstância que não interrompe ou suspende o prazo recursal - Preclusão temporal caracterizada - Inteligência do art. 223 do CPC - Intempestividade consumada - Recurso não conhecido.